Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015541-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO (SEMA-MT) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGROPECUÁRIA LAGOA DO SOL LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO INSTRUTÓRIO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Lagoa do Sol Ltda. e Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Apelação Cível que, por maioria, deu provimento ao recurso do ente estatal, reformando sentença que reconhecera a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental. A empresa alega omissão e contradição no voto prevalente, especialmente quanto à aplicação da tese fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). O Estado sustenta erro material na ementa publicada, que teria consignado erroneamente o resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a tese firmada no IRDR (Tema 09), especialmente quanto à natureza da certidão de reincidência como ato instrutório; (ii) apurar se houve erro material na ementa do acórdão, ao registrar equivocadamente o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração se prestam a sanar vícios formais na decisão judicial, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada examinou expressamente a tese firmada no IRDR (Tema 09), reconhecendo que a certidão de reincidência, por ser essencial à dosimetria da sanção, configura ato instrutório relevante, apto a interromper a prescrição intercorrente.

5.

O voto vencedor justificou a incidência do IRDR com base em interpretação técnica e na jurisprudência do TJMT, afastando, de forma clara e fundamentada, a alegação de que a certidão seria mero ato burocrático ou informativo.

6.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito do julgado, sob a alegação de omissão ou contradição, configura uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação da decisão já fundamentada.

7.

Quanto aos embargos opostos pelo Estado, não se verifica erro material na ementa do acórdão, que consignou corretamente o provimento do recurso, conforme o voto do relator e resultado proclamado em sessão.

8.

A ementa reproduzida nos autos (id. 310132360) corresponde integralmente à conclusão do julgamento e está em conformidade com o art. 99, §3o, do Regimento Interno do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial não incorre em omissão ou contradição quando analisa expressamente a tese firmada em IRDR e a aplica ao caso concreto com fundamentação adequada.

2.

A certidão de reincidência possui natureza de ato instrutório relevante e, por isso, é apta a interromper a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

3.

A ementa do acórdão corresponde ao resultado proclamado em julgamento quando reproduz corretamente a conclusão do voto vencedor, afastando alegação de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; CF/1988, art. 225; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 11, §3o; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único; RITJMT, art. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1006091-25.2019.8.11.0040, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Lagoa do Sol Ltda. e Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo ente estatal, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental.

A Embargante Agropecuária Lagoa do Sol Ltda. sustenta, com base no artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, a existência de omissão e contradição no voto prevalente no julgamento colegiado.

Alega que o acórdão deixou de aplicar corretamente a tese vinculante fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), segundo a qual somente atos administrativos de caráter instrutório, voltados à apuração do fato infracional, são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Argumenta que o despacho de impulso e a apresentação de defesa administrativa não possuem essa natureza, tratando-se de atos sem carga probatória ou praticados exclusivamente pelo particular, o que lhes retira eficácia interruptiva.

A Embargante também aponta contradição entre a afirmada observância à tese do IRDR e a admissão, no voto embargado, de que “qualquer ato” seria suficiente para afastar a inércia da Administração, o que, em sua visão, esvazia o instituto da prescrição intercorrente e compromete a segurança jurídica.

Requer, portanto, o provimento dos Embargos para suprimento da omissão e eliminação da contradição, com eventual redesignação de sessão de julgamento.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração com fundamento no inciso III do mesmo artigo 1.022 do CPC, sustentando a existência de erro material na ementa do acórdão embargado.

Aponta que, embora o resultado proclamado no julgamento tenha sido de provimento à apelação estadual, nos termos do voto desse Relator, a ementa publicada registrou equivocadamente que o recurso fora desprovido.

Sustenta que tal discrepância deve ser corrigida nos termos do art. 99, §3o, do Regimento Interno do TJMT, segundo o qual, em caso de vencimento do relator, o autor do primeiro voto vencedor deve redigir a ementa.

Requer, portanto, o provimento dos embargos para correção da ementa e adequação ao resultado efetivo do julgamento.

O ente estatal também apresentou contrarrazões aos Embargos opostos pela parte adversa, argumentando que o acórdão foi claro e fundamentado, sem incorrer em omissão, obscuridade ou contradição.

Alega que os embargos da Agropecuária visam rediscutir o mérito da controvérsia, o que não é permitido na via eleita. Requer o não acolhimento dos embargos da parte contrária. (id. 309970871)

A empresa Agropecuária Lagoa do Sol não apresentou contrarrazões. Certidão id.314325389.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO POR ATO INSTRUTÓRIO RELACIONADO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATO ESSENCIAL E INSTRUTÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu mandado de segurança à Agropecuária Lagoa do Sol Ltda-Eireli para suspender o Auto de Infração n. 1405D, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 525493/2018. O apelante sustenta que não houve inércia da Administração, pois a juntada de certidão de antecedentes e despachos internos configurariam atos instrutórios aptos a interromper a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a emissão da certidão de reincidência, juntada em 13/05/2021, configura ato instrutório relevante e, portanto, interruptivo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), julgado pela Seção de Direito Público do TJMT, fixa que somente atos instrutórios efetivos e relevantes, que impliquem impulso processual, interrompem a prescrição intercorrente.

4. A certidão de reincidência não tem caráter meramente informativo, mas constitui elemento essencial para a correta dosimetria da sanção, influenciando diretamente no quantum da penalidade administrativa.

5. A legislação federal (Decreto n. 6.514/2008, art. 11, §3o) e estadual (Decreto n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único) exige a aferição da reincidência para aplicação da majorante legal, revelando a indispensabilidade do ato para a instrução.

6. A interpretação sistemática da tese firmada no IRDR abrange não apenas atos voltados à apuração da infração, mas também aqueles necessários à fixação da sanção adequada, como a verificação da reincidência.

7. A emissão da certidão de reincidência em 13/05/2021, por sua natureza instrutória, interrompeu o prazo prescricional, afastando a alegada paralisação superior a três anos.

8. A preservação do poder sancionador do Estado em matéria ambiental concretiza o princípio da segurança jurídica e a efetividade do art. 225 da CF, evitando interpretações restritivas que inviabilizem a tutela do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A certidão de reincidência possui natureza instrutória, por ser indispensável à correta dosimetria da sanção administrativa.

2. Atos relacionados à dosimetria da pena interrompem a prescrição intercorrente, desde que tenham caráter efetivo e necessário à decisão.

3. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de ato instrutório relevante no prazo legal, ainda que voltado à apuração de circunstância agravante da infração.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 11, §3o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1006091-25.2019.8.11.0040, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.04.2025, publ. DJE 16.04.2025. (id. 310132360)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de modo claro e fundamentado, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, que versava sobre a qualificação jurídica da certidão de verificação de reincidência emitida em 13 de maio de 2021, para fins de examinar a finalidade e os efeitos concretos desse ato no contexto do processo administrativo ambiental.

Com relação aos Embargos interpostos pela empresa embargante, não lhes assiste razão.

Verifica-se que não há omissão ou contradição na decisão colegiada que demanda integração.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese vinculante firmada por esta Corte no IRDR Tema 09, reconhecendo, com base em interpretação jurídica técnica e na jurisprudência deste Tribunal,
que a certidão de reincidência emitida em 13 de maio de 2021 possui natureza de ato instrutório relevante e, por isso, interrompeu validamente o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, destaca-se parte do voto-vista, desse Relator, o qual foi acompanhado pela maioria na sessão de julgamento:

“Durante a instrução processual, em 13 de maio de 2021, foi emitida certidão de antecedentes do autuado, documento essencial para a verificação de eventual reincidência e consequente dosimetria da pena administrativa.”

“Nesse sentido, entendo que a certidão de reincidência não constitui mero ato burocrático ou informativo, mas sim elemento determinante para a correta aplicação da sanção administrativa.”

“A emissão da certidão de reincidência importa, necessariamente, em apuração específica voltada à determinação do quantum da penalidade, influenciando diretamente no resultado final do processo administrativo.”

Confira-se que esses fundamentos são suficientes para afastar, por completo, qualquer alegação de omissão ou contradição.

Veja-se que o voto vencedor reconheceu a natureza jurídica do ato administrativo analisado à luz do IRDR vinculante, com adequada subsunção dos fatos à norma.

Logo, a insurgência da Embargante revela apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Assim, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. De modo que o não acolhimento dos Embargos opostos pela empresa Agropecuária Lagoa do Sol é medida impositiva.

No tocante aos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, também não se verifica o alegado erro material na ementa.

Confira-se que a referida ementa consta devidamente registrada nos autos, sob o id. 310132360, e expressamente assinala: “
RECURSO PROVIDO
.”

O conteúdo da ementa corresponde à conclusão do julgamento, que deu provimento à apelação do Estado, nos termos do voto deste Relator, primeiro vogal, Des. Márcio Vidal, de modo que a indicação está adequada ao resultado proclamado e em conformidade com o art. 99, §3o, do RITJMT, inexistindo, portanto, qualquer vício passível de correção. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO POR ATO INSTRUTÓRIO RELACIONADO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CERTIDÃO DE REINCIDÊNCIA. ATO ESSENCIAL E INSTRUTÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu mandado de segurança à Agropecuária Lagoa do Sol Ltda-Eireli para suspender o Auto de Infração n. 1405D, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 525493/2018. O apelante sustenta que não houve inércia da Administração, pois a juntada de certidão de antecedentes e despachos internos configurariam atos instrutórios aptos a interromper a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a emissão da certidão de reincidência, juntada em 13/05/2021, configura ato instrutório relevante e, portanto, interruptivo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), julgado pela Seção de Direito Público do TJMT, fixa que somente atos instrutórios efetivos e relevantes, que impliquem impulso processual, interrompem a prescrição intercorrente.

4. A certidão de reincidência não tem caráter meramente informativo, mas constitui elemento essencial para a correta dosimetria da sanção, influenciando diretamente no quantum da penalidade administrativa.

5. A legislação federal (Decreto n. 6.514/2008, art. 11, §3o) e estadual (Decreto n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único) exige a aferição da reincidência para aplicação da majorante legal, revelando a indispensabilidade do ato para a instrução.

6. A interpretação sistemática da tese firmada no IRDR abrange não apenas atos voltados à apuração da infração, mas também aqueles necessários à fixação da sanção adequada, como a verificação da reincidência.

7. A emissão da certidão de reincidência em 13/05/2021, por sua natureza instrutória, interrompeu o prazo prescricional, afastando a alegada paralisação superior a três anos.

8. A preservação do poder sancionador do Estado em matéria ambiental concretiza o princípio da segurança jurídica e a efetividade do art. 225 da CF, evitando interpretações restritivas que inviabilizem a tutela do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A certidão de reincidência possui natureza instrutória, por ser indispensável à correta dosimetria da sanção administrativa.

2. Atos relacionados à dosimetria da pena interrompem a prescrição intercorrente, desde que tenham caráter efetivo e necessário à decisão.

3. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de ato instrutório relevante no prazo legal, ainda que voltado à apuração de circunstância agravante da infração.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 11, §3o; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1006091-25.2019.8.11.0040, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.04.2025, publ. DJE 16.04.2025.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela Agropecuária Lagoa do Sol Ltda. e Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025